Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707408-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LOJAO GOIANO - COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME, LUIZA ARAUJO FERREIRA, MARIA DE JESUS SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0008759-15.2013.8.07.0005 que indeferiu a pesquisa junto ao sistema RenaJud no intuito de localização de bens do executado. Em suas razões o agravante aduz que a decisão merece reforma na medida em que apesar de já ter sido realizada pesquisa neste sistema, o credor ainda não obteve a satisfação do seu crédito e diante do grande lapso temporal decorrido da última pesquisa que ocorreu em 21/10/2016, a situação do executado pode ter sido alterada, o que justifica a concessão de nova pesquisa. Este pedido foi indeferido sob o principal argumento da inutilidade de sua renovação, tendo em vista a inexistência de bens em nome da parte executada e de êxito na anterior indisponibilidade eletrônica de bens. Sustenta que os dispositivos que tratam da busca de bens do executado, não limita a quantidade de vezes que o sistema Renajud pode ser consultado pelo Poder Judiciário, bem como que a última tentativa de contrição de bens pelo sistema eletrônico ocorreu há muito tempo. Requer o provimento do presente agravo com a reforma da decisão combatida, determinando-se a consulta junto ao sistema RenaJud na tentativa de localização de bens do agravado. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Razão assiste ao agravante. É de bom alvitre ressaltar, inicialmente, que esta Corte[1] já consignou que o “sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos”. Ademais, perfilho da linha de que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições de pesquisas a serem feitas com vistas à satisfação do crédito vindicado, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. In casu, observo que a execução tramita desde o ano de 2013 e a parte ora agravante vem tentando receber o que lhe é devido, sendo fácil observar que esta, sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que faz jus, envidando esforços e diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, consoante se constata no decorrer dos autos. Verifico ainda que, da documentação acostada ao agravo, a última pesquisa junto ao sistema Renajud é datada de 26/04/2019 (id no 33012364), que não logrou êxito. A par desse contexto e depois de decorrido relevante interregno temporal, vislumbro que, o agravante, protocolou requerimento para renovar a pesquisa RenaJud, pleito que, no entanto, foi indeferido pelo juízo a quo. Todavia, tenho que, considerando o lapso temporal da realização da última pesquisa, que atualmente perfaz quase 1 (um) ano e meio, é perfeitamente razoável a renovação da vindicada pesquisa, o que, a meu ver, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva, sobretudo diante da existência de provas de que a agravante envidou esforços para localizar bens passíveis de penhora da devedora, sem que tenha obtido êxito. Assim, tenho que merece prosperar a irresignação da agravante. Isso porque, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levado em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de pesquisa eletrônica, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. Nesse sentido, inclusive, já me manifestei: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702152-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DENISE ORTEGA DE BAERE EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições de pesquisas a serem feitas, com vistas à satisfação do crédito exequendo, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 2. Embora o §3o do artigo 921 do CPC preconize que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, não se pode olvidar que um dos meios possibilitados ao credor para que localize bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o RENAJUD. 3. Considerando o delongado lapso temporal da realização da última pesquisa, que atualmente perfaz mais de 5 (cinco) anos, é perfeitamente razoável a renovação da vindicada pesquisa RenaJud, o que vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1178547, 07021524720198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, inaudita altera pars, para que seja realizada consulta ao sistema RenaJud na tentativa de localização de valores passíveis de penhora, o que deverá ser realizado pelo juiz de piso. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. À parte agravada para que apresente as contrarrazões ao recurso. Brasília, 15 de março de 2021 14:13:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator